Tribunal: TJPA
Processo: 0002549-37.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002549-37.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALAN TIAGO CARDOSO PAMPHYLIO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002549-37.2019.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ARIAS CARVALHO CRUZ.

APELADO: ALAN TIAGO CARDOSO PAMPHYLIO.

ADVOGADO: ELIEZER SILVA DE SOUSA, OAB/PA 21.835.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Embora a vítima tenha narrado o delito de roubo, melhor sorte não lhe assiste quanto ao reconhecimento do apelado.
Absolvição mantida. A prova colhida durante a instrução processual não trouxe elementos concretos da participação do apelado, tendo em vista que a vítima não o reconheceu sem sombra de dúvida e as testemunhas não presenciaram o crime.

2. Prevalência do princípio do
in dubio pro reo
.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de
Apelação Penal

interposto pelo
Ministério Público,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, nos autos da ação penal que absolveu o apelado pela prática do crime de roubo.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência da pretensão punitiva do Estado, com a consequente absolvição do recorrido, conforme decisão de ID 13790506.

As razões recursais culminam no pleito de que a prova produzida na instrução criminal é mais que suficiente para garantir a certeza da autoria e a participação dolosa no delito de roubo atribuído ao nacional Alan Tiago Cardoso Pamphylio (ID 13790506).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 13790510.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença de 1º grau, com a consequente condenação do recorrido nas penas do art. 157,
caput
, CPB (ID 14265130).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02 – DO MÉRITO.

2.1. - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pelo Juízo
a quo
que absolveu o recorrido, alegando que a prova produzida na instrução criminal seria mais do que suficiente para garantir a certeza da autoria e sua participação no crime de roubo.

O MM. Magistrado primevo, por outro lado, entendeu pela fragilidade das provas, a qual passo a analisar a seguir.

Durante a instrução processual foram inquiridos dois policiais militares e a vítima. Vejamos.

Extrai-se do depoimento do PM Dilton Hélvio Costa da Costa, que populares teriam indicado um terreno baldio em que o apelado, acusado de subtrair um celular da vítima, estaria escondido. Com a chegada dos policiais ao local, o apelado saiu de onde se escondia, alegando que haviam subtraído sua motocicleta e que teria ligado para o 190, pelo celular da vítima, contudo não explicou a razão de estar de posse do referido telefone. A vítima se encontrava no local e teria reconhecido o apelado, no momento da prisão em flagrante, como autor do crime. Constata-se que a testemunha, durante a audiência de instrução e julgamento,

não reconheceu o apelado (ID 13790480, 13790481, 13790482, 13790483 e 13790484).

A testemunha policial Marcus Helliton da Silva Ribeiro, por sua vez, alega que no dia do fato foram acionados, via CIOP, e ao chegarem ao local dos fatos o apelado caminhou em direção a guarnição policial relatando ter sido assaltado e ter fugido dos meliantes, estando na posse do celular da vítima, sem, entretanto, justificar o motivo. Em seguida os policiais foram até a residência da vítima, que reconheceu o apelado como o autor do crime (ID 13790485, 13790486 e 13790487).

Segundo declarações da vítima, ao se reportar sobre o crime, alega ter sido abordada por um elemento em uma motocicleta que, após anunciar o assalto e fazendo menção de estar armado, mandou que lhe entregasse o seu telefone celular. Em seguida o meliante empreendeu fuga ao passo que a ofendida seguiu seu caminho. Depois de algum tempo, viu o acusado retornando na mesma motocicleta, porém, vestido com outra camisa. A ofendida continua seu relato dizendo que quando já estava na sua casa policiais compareceram ao local, juntamente com o apelado, já preso, pois estaria de posse do seu telefone celular, contudo, como no momento do crime o assaltante usava capacete, não pode reconhecê-lo, porém, como estava com a
res furtiva
presumiu ser a pessoa que outrora havia subtraído seu bem (ID 13790488, 13790489, 13790490 e 13790491)

O apelado, por fim, forneceu sua versão, na qual negou a autoria do crime. Sobre os fatos, declarou que à época trabalhava como mototáxi e naquele dia levava um passageiro quando foram surpreendidos por populares que gritavam “pega ladrão” e iam em sua direção. Que por medo de ser agredido, correu juntamente com o passageiro e se escondeu. O passageiro lhe entregou um telefone para ligar para a polícia e assim o fez. Passado um tempo, ao ver a polícia, saiu do esconderijo para relatar os fatos aos policiais, contudo, o levaram até a residência da vítima, onde foi acusado do crime em tela (ID 13790493, 13790494, 13790495, 13790496, 13790497, 13790498 e 13790499).

Do contexto probatório acima relatado, observo que resta comprovada, suficientemente, a materialidade delitiva, no entanto, o mesmo não ocorre quanto à autoria, uma vez que não existe nos autos nenhuma prova cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas.

Inicialmente, merece destaque o que diz a ofendida com relação a identificação do apelado, quando declara claramente que não o reconheceu, na medida em que o assaltante usava capacete durante a abordagem criminosa, contudo, acredita ter sido o apelado, já que foi encontrada com ele a
res furtiva
.

De modo que a vítima não reconheceu o apelado como o autor do crime, mas apenas presumiu pelo fato de estar na posse de seu celular furtado.

A palavra presumir, segundo o dicionário brasileiro, é sinônimo de acreditar, pensar, achar, conjecturar, considerar, crer, entender, imaginar, pressupor, supor. Ou seja, são palavras que não definem a certeza do fato, logo, traduzem dúvida, o que é incompatível com uma condenação que exige a certeza quanto a autoria do crime.

Quanto aos depoimentos dos policiais, nenhum deles presenciou a ação delitiva, limitando suas declarações ao momento da prisão do apelado, porém, ainda, assim, apresentam contradições em suas versões, principalmente quanto ao local da prisão do apelado, tendo o policial
Dilton Hélvio Costa da Costa dito que a vítima estava no local dos fatos no momento da prisão do apelado e o teria reconhecido. Ao passo que a testemunha Marcus Helliton da Silva Ribeiro, diz que apelado caminhou em direção a guarnição policial, relatando ter sido assaltado, estando na posse do celular da vítima e que, em seguida foram até a residência da vítima, que reconheceu o apelado como o autor do crime, sendo esta última versão a que mais se assemelha à que foi fornecida pela ofendida.

O certo é que, frise-se, novamente, a vítima não reconheceu o apelado, uma vez que o autor do assalto estava de capacete, contudo, uma vez encontrada a
res furtiva
com o recorrido, conforme lhe fora relatado pelos policiais, presumiu ser o apelado o autor do delito.

De modo que a prova judicializada não leva a um juízo de certeza quanto a autoria do crime atribuída ao apelado, devendo, no caso, imperar o princípio do
in dubio pro reo,
uma vez que para a postulação de um decreto condenatório se faz necessária a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), que no presente caso não se materializa.

Diante desses fatos a conclusão a que se chega é a de que não existem nos autos prova satisfatória de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas.

E, como no caso em tela as provas colacionadas não são robustas o suficiente a ensejar o decreto condenatório, a medida mais justa é a absolvição, ante o princípio do in dúbio pro reo. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DA ALMEJADA CONDENAÇÃO. INCABIMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A rigor, sabe-se que não se pode pautar a condenação criminal em incertezas. Aliás, do contrário, deve estar calcada em elementos informativos que atestem, de forma indubitável, a materialidade do delito e a culpabilidade do agente; 2. Na espécie, não restou demonstrado, de forma segura, que a conduta praticada pelo ora apelado amolda-se a figura típica do art. 155, do Código Penal, notadamente quanto a ausência de prova da materialidade e do elemento subjetivo do tipo, de modo que se impõe sua absolvição; 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006037-47.2017.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/11/2022)

Por outro lado, a convicção do julgador de acordo com a livre apreciação da prova (art. 157 do CPP) deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Assim, imperiosa a incidência do princípio
in dubio pro reo
, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

O princípio da inocência é hoje dogma constitucional, um dos principais pontos que trata a Carta Magna.

A liberdade é o direito mínimo dado ao cidadão para que este se proteja do poder ilimitado do Estado, assegurando a própria efetividade jurídica.

Em nossos dias, não se pode estudar processo sem ter como base à constituição, os valores consagrados por esta.

Vicente Greco Filho adverte:

Quanto à existência de indícios de que seja o réu o seu autor, quer o Código de Processo Penal dizer da existência de elementos significativos suficientes quanto à autoria, segundo a regra da razoabilidade, tendo em vista as regras normais de apreciação.

O princípio
in dubio pro reo
, significa que na dúvida decide-se a favor do réu, isso nada mais é que presumir que ele seja inocente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO NECESSÁRIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Deve ser mantida a absolvição da apelada quando inexiste comprovação segura nos autos de que a agente efetivamente praticou o delito, não se admitindo condenação fundada unicamente em provas colhidas no inquérito policial e não submetidas ao devido processo legal, conforme disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. 2.
A dúvida no conjunto probatório, em sede de instrução processual, deve levar, necessariamente à absolvição, ante o princípio do in dubio pro reo
. 3.

Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0022668-03.2016.8.14.0401 – Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022) (grifei)

De modo que não as provas colacionadas não se revelam satisfatórias para uma condenação, se revelando a medida mais justa a absolvição, ante o princípio do
in dúbio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/11/2023